Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700829-78.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO FRANCIMAR RODRIGUES CARLOS RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar da legitimidade da pactuação do período de carência, é certo que em determinados casos de emergência, urgência e planejamento familiar, excepcionalmente se afasta a disposição contratual para se garantir a cobertura do atendimento, conforme art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2. Ultrapassadas 24 (vinte e quatro) horas da pactuação do contrato de plano de saúde, em casos de urgência ou emergência é dever da prestadora a cobertura do atendimento, ainda que o plano esteja sob o período de carência, nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Garantida a cobertura em atendimento ambulatorial e internação hospitalar, não se pode limitar o atendimento às primeiras 12 horas, sob pena de afronta ao verbete 302, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da Jurisprudência majoritária desta Turma, a simples negativa de cobertura de Plano de Saúde não implica a condenação em danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, porque a recusa de fornecer medicamento dá ensejo ao pagamento de danos morais. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 44140748 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 14 do CDC e 927 do CCB, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015